Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-95.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003960-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TATIANE CORREIA DE FREITAS MANSANO - CPF: 019.647.771-94 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), ALCINO PEREIRA BARCELOS - CPF: 572.283.291-04 (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NOMEAÇÃO NO CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (ZONA URBANA) - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2
.
Com

efeito,

sabe-se que
a
contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

AGRAVADA:
TATIANE CORREIA DE FREITAS MANSANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes

e Lacerda, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1000886-91.2022.8.11.0013
, impetrado pela ora Agravada em face de ato tido como coator

praticado pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, deferiu o pedido liminar para o fim de determinar a imediata nomeação da impetrante, ao cargo de professora de ensino fundamental anos iniciais (zona urbana), sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), no caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Agravante Município de Pontes e Lacerda, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando que, a impetrante ora agravada, foi classificada em cadastro de reserva na
69ª (sexagésima nona)
posição, fora do número de vagas previstas no edital nº 2/2019, uma vez que o certame previa apenas
6 (seis)
vagas para ampla concorrência ao cargo, a qual a agravada concorreu (professor de ensino fundamental ano inicial zona urbana).

Aduz que,

a impetrante ora agravada, alegou, suposta preterição de direito a nomeação em razão de realização de processo seletivo durante o prazo de validade do concurso, cujo objetivo era a contratação temporária por tempo determinado.

Assevera que, houve a inobservância quanto ao Tema 683 do Supremo Tribunal Federal - RE - 766304, em razão de que o Mandado de Segurança nº 1000886-91.2022.811.0000, foi impetrado após o prazo de validade do certame
(21-12-2021)
.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja sobrestado os efeitos da decisão agravada, até o deslinde do mérito do agravo de instrumento.

O efeito pretendido foi deferido conforme ID nº 121222996.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 124226093, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pelo provimento do recurso.
(Id. 130091187).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes

e Lacerda, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000886-91.2022.8.11.0013, impetrado pela ora Agravada em face de ato tido como coator

praticado pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, deferiu o pedido liminar para o fim de determinar a imediata nomeação da impetrante, ao cargo de professora de ensino fundamental anos iniciais (zona urbana), sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), no caso de descumprimento.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]
No caso “sub judice”, verifica-se que o impetrante concorreu à vaga de professor de ensino fundamental anos iniciais (zona urbana), por meio do concurso público sob Edital nº 002/2019 – PMPL, de 23 de julho de 2019, restando classificado na posição quadragésima sétima (47º) da lista de cadastro de reserva, sendo que, nesse certame, houve a convocação de 26 (vinte e seis) candidatos para o cargo supramencionado (Decretos de nº 18/2020, 29/2020, 142/2021 e 189/2021). O referido certame teve sua validade encerrada em 20 de dezembro de 2021, conforme Edital Complementar de nº 001/2022 – PMPL, de 2 de fevereiro de 2022. No entanto, ainda dentro do período de vigência do concurso público supracitado, o Município de Pontes e Lacerda, por meio do Edital de nº 002/2020, disponibilizou várias vagas em processo seletivo, cujo objetivo era a contratação temporária para preenchimento de inúmeros cargos, dentre eles o cargo de professor de ensino fundamental anos iniciais (zona urbana). No processo seletivo realizado no ano de 2020, foram convocados 61 (sessenta e um) candidatos, conforme Decretos de nº 022/2021, 046/2021, 118/2021 e 125/2021 para ocuparem o cargo em questão. No que diz respeito às vagas temporárias, a Administração Pública deve fundamentar a excepcionalidade para se efetivar a contratação dos candidatos. [...] No caso do Município de Pontes e Lacerda, a Lei Municipal de nº 1.948/2018, mais precisamente no seu art. 2º, trata acerca da contratação temporária. [...] Desse modo, consoante o que dispõe a lei municipal, a contratação temporária de professores é cabível quando houver a licença do servidor efetivo, em decorrência de nomeação para cargo comissionado, férias, vacância e ampliação do número de salas de aulas. A despeito disso, conforme documentos apresentados pelo impetrante, dos meses de fevereiro a junho de 2021, havia apenas 6 (seis) servidores efetivos que exercia a função de professor de ensino fundamental anos iniciais que estavam de licença – Jairo Mendes Araújo; Aparecido Ferreira da Silva; Luciana Gomes Menezes; Willian da Silva Teodoro; Fabiane Maria Sales Pereira e; Jose Milton de Menezes – todavia, houve a convocação, por parte do ente público, de 61 (sessenta e um) candidatos, número extremamente elevado em comparação ao servidores afastados. Aparentemente, os candidatos contratados pela Administração Pública que se submeteram ao processo seletivo não se limitaram apenas às disposições excepcionais trazidas pela Lei Municipal 1.948/2018, mas sim para preencher as vagas existentes. Ressalta-se, ainda, a Lei Complementar 92, de 17 de dezembro de 2010, alterada pela Lei Complementar de nº 201, de janeiro de 2021, informou a existência de 95 (noventa e cinco) vagas para o cargo público, mas, conforme quadro quantitativo de Ids: 78383574 / 78383585, somente 48 (quarenta e oito) das vagas eram ocupadas. Logo, restou caraterizado que houve contratações em caráter precário pelo ente público, visto que havia um certame ainda em vigência, com candidatos em cadastro de reserva que aguardavam a nomeação para as vagas existentes. [...] Todo este arrazoado é o bastante para configurar a probabilidade do direito invocado (arts. 300, “caput”, do CPC e 1º, “caput”, da Lei nº 12.016/2009) (“fumus boni iuris”), primeiro requisito indispensável à viabilidade da presente medida judicial, na exata medida em que restou demostrado que houve contratação de servidores temporários de maneira precária, mesmo havendo lista de candidatos em cadastro de reserva em vigência. Lado outro, no que concerne à configuração do segundo requisito legal, pertinente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, “caput”, do CPC e 1º, “caput”, da Lei nº 12.016/2009) (“periculum in mora”), verifico que se encontra amparado nas razões iniciais. Pelo exposto, com alicerce nos arts. 7º da Lei nº 12.016/2009 e 300, “caput”, do Código de Processo Civil,
CONCEDO
a liminar pleiteada, para o fim de
DETERMINAR
a imediata nomeação da impetrante, Tatiane Correia de Freiras Mansano, ao cargo professor de ensino fundamental anos iniciais (zona urbana). Além disso, consubstanciado no art. 497, “caput”, do CPC,
FIXO
multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) à autoridade apontada como coatora para o caso de descumprimento da presente, advertindo-se a ela, no ato da notificação, que a inobservância dos termos desta decisão judicial será entendida como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e § 1º, do CPC), estando elas sujeitas às sanções (cíveis e criminais) cabíveis.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que deferiu o pedido de liminar para suspender a decisão agravada, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...]

É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. Registre-se ainda, a possibilidade da Administração utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo por ora, prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado.
[...]
Diante dessas considerações, entendo que tais argumentos bastam para a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, tenho que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe. Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar para suspender a decisão agravada.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante merece provimento. Isso porque, denota-se que
há motivos para reforma do
decisum
agravado, por vislumbrar os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, existe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais foram demonstrados de plano pelo Agravante.

Compartilho do entendimento de que,
no caso não se trata de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, mas que compõe cadastro de reserva, portanto, não há se falar em preterição, já que o direito subjetivo à nomeação assiste apenas ao candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Presente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que, por ora, há elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito,
apto a suspender a decisão agravada.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época da análise da tutela antecipada,
é
cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Registre-se ainda, a possibilidade da Administração utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo por ora, prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado.

A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
.

1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público.

2.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada
(RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015).

3.
A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
. Precedente. (...).”

(RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 7/6/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-6-2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. (...).

3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017.

5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido
.

(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PEDAGOGA- MUNICIPIO PRIMAVERA DO LESTE-CLASSIFICAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

(TJ-MT 10080468520178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/2/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/2/2021)

Portanto,
em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, tenho que
a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda,
para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022